Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008186-30.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.109/0001-63 (JUIZO RECORRENTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.109/0001-63 (RECORRIDO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA A RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – ACESSO À PETIÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL E COM PREVISÃO NA LEI ESTADUAL No 7.962/2002 - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA -
SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito à petição no art. 5o, inciso XXXIV.

O direito de petição possui amparo ainda nos arts. 31 e 32, da Lei Estadual n° 7.962/2002, que regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1008186-30.2016.8.11.0041 impetrado pelo
SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

A sentença revisada confirmou a liminar anteriormente deferida, para determinar que o impetrado
“se abstenha de recusar a receber protocolo de qualquer empresa do ramo da construção de requerimento de adesão/renovação do benefício fiscal previsto na Lei Estadual n° 8.059/2003 (FUPIS), proibindo-lhe, ainda, a prática de qualquer ato que dificulte a apreciação do aludido pedido, submetendo imediatamente à análise, no prazo legal, os requerimentos pendentes de decisão já protocolados ou que vierem a ser protocolados”.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (ID 42587590).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Leonir Colombo, opina pela ratificação da sentença (ID 51082485).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal o ato da autoridade coatora que se recusou a receber protocolo de requerimento de adesão/renovação do benefício fiscal previsto na Lei Estadual n° 8.059/2003 (FUPIS).

A liminar foi deferida e confirmada quando do julgamento do mérito.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no
mandamus
, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, Constituição Federal no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, garante a todos o direito de petição, vejamos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;”

O direito de petição possui amparo ainda nos arts. 31 e 32, da Lei Estadual n° 7.962/2002, que regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“Art. 31 - Fica assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição para defesa de direitos, em como contra ilegalidade ou abuso de poder.

Parágrafo único. As associações, quando expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, e os sindicatos poderão exercer o direito de petição, em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de seus membros”.

“Art. 32 Em nenhuma hipótese, a Administração Pública Estadual poderá recusar-se a protocolar a petição, sob pena de responsabilidade do agente;”

Neste sentido já decidiu está Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DIREITO DE PETIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XXXIV, “a” E LXXVIII, AMBOS DA CF – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplica a Lei Estadual no 7.692/2002, ante a inexistência de lei local acerca da matéria, que ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37 da referida lei estadual. 2. A demora injustificada para apreciação de procedimento administrativo ofende, de formal direta, o direito líquido e certo da empresa impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna. 3. Fere também o direito de petição (art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Carta Magna), onde assegura que todo cidadão tem o direito de receber e a Administração Pública tem o dever de prestar uma resposta (seja negativa ou positiva) diante de um processo administrativo. 4. Sentença RATIFICADA em sede de Reexame Necessário de Sentença. (N.U 1001399-56.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas quanto a ilegalidade cometida pelo impetrado, diante da negativa em receber protocolo de requerimento de adesão/renovação do benefício fiscal previsto na Lei Estadual n° 8.059/2003 (FUPIS).

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020